Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O enunciado da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
2. Considerando que, após o início do cumprimento de sentença, o executado voluntariamente efetuou o pagamento integral do débito dentro do prazo legal, descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Apelação conhecida e provida.